Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-70.2020.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Vistos, etc.
Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência dos Embargos de declaração em seus ulteriores termos, movimento do dia 22/02/2022.
Baixem os autos à origem para as providências.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator